Tribunal: STF
Processo: RE 87271
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
- PRESCRIÇÃO. INCORPORAÇÃO DE GRATICAÇÃO A PROVENTOS DE INATIVIDADE.
- NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE PODE SER ATACADA POR EMBARGOS INFRINGENTES (INCISO III, CAPUT, DO ARTIGO 119 DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 1/69). 
- NÃO TENDO HAVIDO ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA, NEM TENDO SIDO PREQUESTIONADA A QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULAS 282 E 356), APLICA-SE, À ESPÉCIE, O DISPOSTO NO ARTIGO 308, IV, "D", DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.